Tribunal: TCU
Processo: 009.560/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4184/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá por mais por 90 dias para cumprimento do subitem 9.2. do Acórdão 7220/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.560/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.